Tribunal: TJDFT
Processo: 0705875-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705875-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA PACIENTE: CAIO HENRIQUE DOS SNATOS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF O paciente, denunciado pelos crimes do art. 121, § 2o, II, III, IV e VI, § 2o-A, I, c/c art. 14, II, art. 129, caput, c/c art. 73, primeira parte, todos do CP, e art. 5o, III, da L. 11.340/06 e art. 12 da L. 10.826/03 - tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, perigo comum, recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e posse ilegal de arma de fogo -, teve decretada a prisão preventiva em 15.7.21, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. O mandado de prisão foi cumprido em 22.8.22, por ocasião da audiência de instrução e julgamento (ID 43780145, p. 1/2). Sustenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. A gravidade concreta do crime, por si só, não autoriza a constrição cautelar. Não foram considerados os elementos pessoais do paciente, que tem comparecido aos atos processuais, é primário, tem residência fixa, ocupação lícita e família constituída. E há excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 210 dias. Pede seja revogada a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Os requisitos da prisão preventiva foram examinados no julgamento do HC n. 0727116-36.2021.8.07.0000, da qual fui relator, e do HC n. 0722901-80.2022.8.07.0000, de relatoria do e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, nos quais a 2a Turma denegou a ordem (ID 43780137, p. 70/81). Confira-se as ementas: “(...) 1 - Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas ao infrator e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares (art. 313, III, do CPP). 2 - A gravidade concreta dos crimes -- tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo fútil, emprego de arma de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima, lesão corporal e porte ilegal de arma de fogo -- e o fato de o paciente estar foragido justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 3 - Ordem denegada.” (Acórdão 1367637, 07271163620218070000, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade dos crimes e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, teria colhido a vítima de surpresa com disparos de arma de fogo e acertado terceira pessoa que estava próximo, tudo em razão de uma discussão anterior relativa à filha que possuem em comum. 3. As alegadas condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente, como ser tecnicamente primário, possuir residência fixa no distrito da culpa, não são aptas a, por si sós, afastar a necessidade da medida cautelar, quando demonstrada, como no caso em comento, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. 4. Diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas, ante a evidente incompatibilidade, no caso em apreciação, entre os institutos. 5. Ordem denegada. “ (Acórdão 1440614, 07229018020228070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Saliente-se que o cumprimento do mandado de prisão pelo comparecimento espontâneo do paciente, na audiência de instrução e julgamento, não leva à revogação da prisão preventiva. Permanecem hígidos os fundamentos da decisão que decretou a prisão não só para garantir aplicação da lei penal, mas, sobretudo para garantia da ordem pública. Não há fato superveniente ou fundamento jurídico novo que justifique examinar novamente as questões. O exame restringe-se, assim, ao alegado excesso de prazo. O paciente encontra-se preso cautelarmente há 184 dias. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § único). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo, contudo, não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Entende o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). No mesmo sentido, o Tribunal: “(...) 1. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus. 2. No caso, a autoridade impetrada vem atuando de forma diligente frente à complexidade do feito, que conta com sete réus, com advogados distintos, tendo sido ouvidas treze testemunhas e um colaborador, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo pelas especificidades do caso concreto. 3. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1220489, 07248877420198070000, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5.12.2019, publicado no DJE: 11.12.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Os prazos estabelecidos sobre a duração razoável do processo não são absolutos, pelo que devem ser analisados segundo as especificidades de cada instrução criminal. 2. Restando esclarecidos os motivos da necessidade do prolongamento da instrução, além de demonstrado que a demora não se deu por desídia do Poder Judiciário, e tendo a oitiva do Paciente sido marcada para data próxima, ato que viabiliza o término da instrução processual, não há que falar-se em excesso de prazo como razão determinante de cerceamento de liberdade do Paciente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1211289, 07216806720198070000, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24.10.2019, publicado no PJe: 29.10.2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A denúncia foi recebida em 29.7.21 (ID 43780136, p. 1). Apresentada resposta à acusação, foi designada audiência de instrução e julgamento para o 6.7.22 (ID 43780144), que teve continuidade em 22.8.22 para oitiva das testemunhas ausentes. Nesse ato, o paciente compareceu espontaneamente e o mandado de prisão foi cumprido. Após, foi dada vista às partes para alegações finais (ID 43780145). Não há excesso de prazo na prisão do paciente. A instrução do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, se refere a processos com réu preso. E o mandado de prisão foi cumprido apenas em 22.8.22, quando encerrada a instrução probatória. Além do mais, o crime apurado é complexo, pois são quatro réus, com advogados distintos. E as restrições impostas pela Covid dificultaram o agendamento das audiências em menor tempo, sobretudo porque foram priorizadas as audiências dos réus efetivamente presos. Não houve demora injustificada na instrução do feito. Os atos processuais seguintes vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. Pronunciado em 15.9.22 (IDs 43780140/42 - ação penal n. 0724991-92.2021.8.07.0001), a sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para o 19.4.23 (ID 43780142, p. 69). Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (súmula 21 do STJ). Não se demonstrou o alegado excesso de prazo da prisão do paciente. E o impetrante não apontou fatos novos que justifiquem a revogação da custódia cautelar, fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES